Tribunal: TJDFT
Processo: 0001127-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo cometido em concurso de agentes, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pela firme palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II – Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV – A ocorrência policial, na qual consta o número do documento de identidade, além de todos os demais dados de qualificação do agente, constitui documento apto a comprovar a menoridade e determinar a condenação pelo delito do art. 244-B do ECA.
V – Recurso conhecido e desprovido.